Tribunal: TJDFT
Processo: 0711470-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Vistos etc. Consoante aferido mediante consulta aos autos da ação cominatória subjacente, afere-se que eminente Juízo da causa prolatara a sentença[1] a qual julgara procedente o pedido formulado pelo autor, ora agravante, confirmando a decisão que antecipara os efeitos da tutela. Aferido que o processo principal fora extinto com resolução do mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do estatuto processual, o fato repercute, como é cediço, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas, que, se o caso e possível, deverão ser reprisadas em sede de apelação. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Sem custas, pois fora o agravante agraciado com as benesses da gratuidade de justiça. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 16 de agosto de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 91002777 - Processo no 0712425-65.2018.8.07.0018.